Tribunal: STF
Processo: RE 353745
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO.
PREQUESTIONAMENTO.
Não tendo sido apreciada, pelo Tribunal a quo, a questão
constitucional sobre a substituição processual por sindicato,
impossível o conhecimento dessa matéria, por ausência de
prequestionamento. Incidência das Súmulas STF 282 e 356.
Agravo regimental improvido.